Tribunal: TJSP
Processo: 1017222-86.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PELA INTERNET ("GOOGLE ADS"). AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Sentença de improcedência. Apelo da autora. Alegação de que a suspensão da conta na plataforma "Google Ads" ocorreu sem informações claras, oportunidade de defesa e possibilidade de correção. Provedores de conexão e aplicações de internet que são obrigados a observar os fundamentos e princípios que

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PELA INTERNET ("GOOGLE ADS"). AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Sentença de improcedência. Apelo da autora. Alegação de que a suspensão da conta na plataforma "Google Ads" ocorreu sem informações claras, oportunidade de defesa e possibilidade de correção. Provedores de conexão e aplicações de internet que são obrigados a observar os fundamentos e princípios que regem o uso da internet no Brasil e possuem o dever constitucional e legal de preservação dos direitos dos consumidores, em especial a proteção contra publicidade enganosa e abusiva (6o, IV, do CDC). Ré que comprovou ter oportunizado o contraditório e o ajuste do site, o que foi admitido pelo representante da autora. Conjunto probatório que evidencia, contudo, o potencial enganoso da publicidade veiculada pela autora, inclusive o decidido em ação civil pública já sentenciada. Ré que se desincumbiu do ônus que lhe competia. Violação aos termos de serviço confirmada. Improcedência que era mesmo de rigor. Sentença mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.